Tribunal: STF
Processo: ARE 1366292
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. CANCELAMENTO DE CONCESSÃO SIMULTÂNEA POR RATEIO. VIÚVA E COMPANHEIRA. CONCUBINATO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pelo Juízo Vice-Gestor das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja agravo Júlia Maria Carvalho do Nascimento. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a recorrente alega que faz jus à percepção de pensão por morte na qualidade de dependente econômica, porque é viúva de servidor falecido. Assevera que a separação de fato não obsta o recebimento do benefício. Enfatiza vínculo conjugal com o servidor, porquanto permaneceram juridicamente casados até o óbito dele. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, XXXV, e 133 da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    A 7ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro conheceu e deu parcial provimento ao recurso para cancelar a pensão por morte instituída pelo de cujus em favor de Júlia Maria Carvalho do Nascimento e revertê-la em favor da parte ora recorrida, por não demonstrar provas de dependência econômica em relação ao ex-cônjuge servidor falecido. O acórdão possui a seguinte ementa: 



    “ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO POR MORTE ESTATUTÁRIA NA QUALIDADE DE COMPANHEIRA - TRANSFERÊNCIA DA QUOTA PARTE DA PENSÃO RECEBIDA PELA ESPOSA SEPARADA DE FATO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MANUTENÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - EXCLUSÃO DA COTA-PARTE DA EX-ESPOSA E PAGAMENTO À COMPANHEIRA - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo. 



    O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: ARE 1.162.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.11.2018 e ARE 1.196.797-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.6.2019, este assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora